Tribunal: TJMT
Processo: 1019979-36.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019979-36.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 047.131.448-00 (APELADO), MARIA CAROLINA MANCINI BRANDAO - CPF: 324.171.548-54 (ADVOGADO), RODRIGO REZENDE MATOS - CPF: 031.250.471-37 (APELANTE), MARCO ANTONIO GOULART - CPF: 257.902.728-94 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 083.088.898-59 (APELANTE), ELISABETE RODRIGUES DE MATOS - CPF: 066.459.048-94 (APELANTE), JOSE DARCI DA ROCHA - CPF: 002.654.728-73 (ADVOGADO), ALINE ROSA REZENDE MATOS - CPF: 338.704.758-46 (APELANTE), AUGUSTO CESAR GUERRA VIEIRA - CPF: 908.493.531-49 (ADVOGADO), SUSANA RODRIGUES DE MATOS - CPF: 093.031.428-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), SUSANA RODRIGUES DE MATOS - CPF: 093.031.428-02 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), JOAQUIM REZENDE DE MATOS - CPF: 147.968.648-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO REZENDE MATOS - CPF: 031.250.471-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 083.088.898-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETE RODRIGUES DE MATOS - CPF: 066.459.048-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ROSA REZENDE MATOS - CPF: 338.704.758-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO - ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL DO ESPÓLIO - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO UNÂNIME DOS HERDEIROS - RETIRADA DA PROPOSTA ORIGINAL - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - IMPOSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO GENÉRICA E PROSPECTIVA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À LEGALIDADE -
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que autorizou o inventariante do espólio de Joaquim Rezende de Matos a celebrar contrato de arrendamento rural por até 10 anos com qualquer interessado, nos moldes de proposta anteriormente apresentada por Wilson Juinti Taniguti, posteriormente retirada. A recorrente, herdeira, havia condicionado sua concordância à inclusão de cláusulas protetivas no contrato, o que não foi acolhido pelo juízo de origem, que entendeu desnecessária tal cautela. A sentença impugnada deferiu autorização judicial genérica e ilimitada para futuros arrendamentos, sem nova oitiva dos herdeiros nem análise específica das condições contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de consentimento unânime dos herdeiros obsta o deferimento de alvará judicial para arrendamento de bem indiviso do espólio; (ii) definir se é juridicamente admissível a concessão de autorização judicial ampla e genérica para celebração de futuros contratos de arrendamento, sem prévia análise judicial e sem contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 619, II, do Código de Processo Civil condiciona a prática de atos de disposição ou oneração de bens do espólio ao consentimento expresso de todos os herdeiros, sendo inviável suprir tal requisito com autorização judicial proferida à revelia da manifestação de todos os interessados.

4 - A retirada da proposta de arrendamento originalmente apresentada acarreta a perda superveniente do objeto do pedido, o que esvazia a utilidade da tutela judicial postulada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5 - A autorização judicial genérica para futuros arrendamentos, sem a apresentação de nova proposta concreta, análise das condições contratuais e prévia oitiva dos herdeiros, configura indevida delegação da função jurisdicional ao inventariante e afronta os princípios do contraditório, do devido processo legal e da legalidade.

6 - A sentença violou a regra da congruência (CPC, art. 492), ao conceder provimento diverso e mais amplo do que o originalmente requerido, conferindo poderes ilimitados ao inventariante para praticar atos que demandam controle judicial específico.

7 - Em matéria de administração patrimonial no inventário, a prudência e a legalidade exigem que cada proposta de arrendamento seja submetida à análise judicial concreta, com instrução adequada e contraditório efetivo entre os herdeiros, especialmente quando houver dissenso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de consentimento expresso e unânime dos herdeiros impede o deferimento de alvará judicial para arrendamento de bem indiviso do espólio.

2 - A retirada da proposta de arrendamento implica perda superveniente do objeto e inviabiliza o exame do pedido judicial.

3 - É vedada a concessão de autorização judicial genérica e ilimitada ao inventariante para firmar futuros contratos de arrendamento, sem prévia oitiva dos herdeiros e sem análise concreta das condições contratuais.

4 - Cada ato de gestão patrimonial relevante no curso do inventário deve ser submetido à deliberação judicial específica, com contraditório e instrução adequada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SUSANA RODRIGUES DE MATOS
contra sentença proferida no Pedido de Autorização Judicial, nº 1019979-36.2023.8.11.0003, movido por
ROGÉRIO RODRIGUES DE MATOS
, na qualidade de inventariante do Espólio de JOAQUIM REZENDE DE MATOS, que julgou procedente o pedido para autorizar o arrendamento do imóvel rural denominado Fazenda Água Azul, situada no município de Alto Garças/MT, com prazo de vigência de 180 dias, inclusive autorizando futuros arrendamentos a terceiros, desde que apresentadas propostas nos moldes da anteriormente ofertada.

A sentença também indeferiu a incorporação das cláusulas de salvaguarda requeridas pela ora Apelante quanto à responsabilização futura por eventuais danos e à restituição antecipada do imóvel arrendado, sob o fundamento de que tais previsões poderiam ser discutidas oportunamente em juízo, com base no ordenamento jurídico aplicável.

Em suas razões (id. 275323377), o apelante sustenta a existência de perda superveniente do objeto da ação, em razão da desistência formal dos arrendatários.

Aduziu que não anuiu expressamente com o arrendamento do imóvel, já que condicionou a concordância à incorporação de cláusulas específicas de proteção ao espólio e aos herdeiros.

Ao final, requer o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo e devolutivo, e, no mérito, requer o seu provimento, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de alvará judicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Analisando detidamente os autos, verifico que o inventariante do espólio de Joaquim Rezende de Matos formulou requerimento de autorização judicial para arrendar uma área rural pertencente ao acervo hereditário, pelo prazo de
10 anos
, com fundamento na proposta firmada por Wilson Juinti Taniguti (id. 275321395), a qual consignava expressamente que sua validade se restringia até o dia
16/06/2023
.

Regularmente intimados para se manifestarem acerca da mencionada proposta, todos os herdeiros, com exceção da ora recorrente, manifestaram concordância integral com os termos do arrendamento.

A recorrente Susana Rodrigues de Matos, por sua vez, condicionou sua anuência à inserção de cláusulas de salvaguarda contratual, com o objetivo de resguardar os interesses do espólio e assegurar a integridade da futura partilha. Dentre as condições apresentadas, destacam-se:

·

Cláusula de restituição imediata do imóvel em caso de necessidade de imissão na posse pelos beneficiários testamentários;

·

Cláusula de não responsabilização dos herdeiros por eventuais danos ou lucros cessantes;

·

Apresentação de nova proposta válida com as devidas cláusulas condicionantes.

As referidas exigências não foram acolhidas pelo juízo de origem, que entendeu ser desnecessária a sua inserção, sob o argumento de que eventuais litígios poderiam ser resolvidos mediante aplicação das normas gerais de direito civil.

Com o devido respeito, tal fundamentação implica indevida flexibilização da exigência de consentimento unânime entre os herdeiros para a prática de atos que impliquem disposição ou oneração de bens indivisos do espólio, em afronta ao disposto no art. 619, inciso II, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência tem sido firme no sentido de que os poderes do inventariante não são ilimitados, devendo sua atuação observar os princípios da legalidade, da informação aos herdeiros e da autorização judicial específica, quando o ato puder comprometer o patrimônio hereditário:

AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONTRATO DE COMODATO – IMÓVEL PERTERCENTE AO ESPÓLIO – PACTO CELEBRADO PELO INVENTARIANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO POR PARTE DOS DEMAIS HERDEIROS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os poderes conferidos ao inventariante não são ilimitados, pois, na condição de administrador, precisa de autorização judicial e
da ciência dos interessados
para a prática de determinados atos. Inteligência dos arts. 618 e 619, do CPC/15.

Nos termos do art. 580, do C. Civil em vigor, “os tutores, curadores e em geral todos os administradores de bens alheios não poderão dar em comodato, sem autorização especial, os bens confiados à sua guarda”. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 16/05/2018).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - VEDAÇÃO À ALIENAÇÃO, CESSÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM IMÓVEL INVENTARIADO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO.

-
É possível transigir sobre bens do espólio em momento anterior à partilha, mediante autorização judicial, desde que
haja expressa concordância de todos os herdeiros
, nos termos do art. 619 do códex instrumental
- Diante da demonstração de que o inventariante dispôs de bem pertencente ao espólio, em descumprimento aos requisitos legais para fazê-lo, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano aos direitos hereditários dos agravantes, devendo ser reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. (TJMG, CÂMARA JUSTIÇA 4.0, RAI 0935056-95.2024.8.13.0000, RELATORA: IVONE CAMPOS GUILARDUCCI CERQUEIRA, JULGADO EM 17/06/2024).

Posteriormente (id.

275323367 - Pág. 2), o próprio inventariante informou que a proposta de arrendamento apresentada foi retirada, razão pela qual requereu o aditamento do pedido, com o fito de proceder ao arrendamento a qualquer outro interessado, desde que mantidas as mesmas condições da proposta anteriormente ofertada.

Neste ponto, constata-se a ocorrência de perda superveniente do objeto, circunstância que fulmina a utilidade do provimento judicial anteriormente pleiteado, consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PERDA DO OBJETO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. "
Não mais persistindo no mundo jurídico o ato judicial reclamado, deve-se reconhecer a ausência de interesse no prosseguimento da reclamação por superveniente perda de objeto"
(Rcl n. 31.935/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 8/9/2020).

2. "
Ausentes os pressupostos autorizadores do ajuizamento da Reclamação Constitucional, caracterizada está a utilização da presente via de exceção como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade
" ( AgRg na Rcl 26.236/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17/2/2022).

(STJ, AGINT NA RCL 43188 SE 2022/0113233-3, PRIMEIRA SEÇÃO, RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA. JULGADO 30/08/2022).

Por outro lado, com relação ao deferimento do pedido de aditamento, observo que a sentença exorbitou dos limites legais do pedido inicial, ao conferir ao inventariante autorização ampla, genérica e prospectiva para celebrar novos contratos de arrendamento com terceiros indeterminados, desde que “nos moldes da proposta anteriormente apresentada”.

Essa autorização, notadamente por permitir arrendamentos com prazos extensos (até 10 anos), foi proferida à revelia da necessária oitiva dos demais herdeiros, sem exame concreto das condições contratuais futuras e sem qualquer juízo de conveniência ou de conformidade jurídica da eventual avença, configurando, com isso, indevida delegação da função jurisdicional ao inventariante.

Tal deliberação viola os princípios do contraditório e do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV), a regra de congruência da sentença (CPC, art. 492), bem como o dever de zelo e conservação do patrimônio do espólio imposto ao juízo sucessório (CPC, art. 619, II).

Em síntese, não é admissível a expedição de alvará judicial genérico e ilimitado, sobretudo no contexto de jurisdição de inventário, onde cada ato de gestão patrimonial relevante deve ser objeto de deliberação fundamentada e submetida ao crivo do contraditório.

Nesse contexto, a prudência e a legalidade exigem que, diante de eventual nova proposta de arrendamento, que o inventariante formule pedido autônomo, com apresentação do contrato projetado, instrução de dados econômicos e submissão expressa ao contraditório entre os herdeiros, a fim de que o juízo possa verificar a conveniência e legalidade do arranjo pretendido, especialmente em respeito aos herdeiros dissidentes.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e, por conseguinte:

(i) Julgar improcedente o pedido de alvará judicial, ante a perda superveniente do objeto e a ausência de consentimento válido e expresso de todos os herdeiros;

(ii) Anular a autorização judicial genérica anteriormente concedida, estabelecendo que eventuais novos arrendamentos de bens do espólio deverão ser submetidos à prévia apreciação judicial específica, com observância do contraditório e da devida salvaguarda do acervo hereditário.

Por fim, tendo em vista a ausência de fixação de honorários advocatícios na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025